Tribunal: TJDFT
Processo: 0702696-74.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0702696-74.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JORGE PORCARO DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL POR COOPERATIVA. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS INTERVIVOS (ITBI). NÃO INCIDÊNCIA. EXTINÇÃO DA COOPERATIVA E TRANSMISSÃO DAS UNIDADES AOS COOPERADOS. RESTITUIÇÃO. TERMO INICIAL DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo ente distrital contra a sentença do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo a restituir ao autor/recorrido o valor de R$ 8.937,03, a título de ITBI- Imposto de Transmissão de Bens Intervivos. Em seu recurso, o Distrito Federal sustenta que o imposto é devido, pois na escritura consta “compra e venda” do imóvel pelo autor/recorrido, sendo a transmissão de bem a título oneroso, situação diversa quando há a constituição e a extinção de cooperativa habitacional. Aduz que a cooperativa ainda não foi extinta, e por isso é cabível a incidência do imposto. Pugna pela improcedência do pedido e, subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, requer que a incidência da taxa SELIC seja a partir do trânsito em julgado da sentença e não do desembolso pelo autor/recorrido. 2. Recurso próprio, tempestivo, dispensado de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 72004200). II. Questão em discussão 3. A incidência (ou não) do Imposto de Transmissão de Bens Intervivos- ITBI quando há constituição de cooperativa habitacional. III. Razões de decidir 4. A criação da cooperativa-COOPHAF (COOPERATIVA HABITACIONAL DOS AUDITORES E SERVIDORES FEDERAIS LTDA) foi demonstrada nos autos, cujo objetivo era “proporcionar aos cooperados o desenvolvimento de unidades habitacionais e comerciais, tanto na forma de prédios próprios, como na forma de lotes em condomínios ou loteamentos.” (art. 2o do estatuto-ID 72004166). 5. Por sua vez, a dissolução da cooperativa está prevista no art. 46 do mencionado estatuto, em que consta a seguinte hipótese: a cooperativa se dissolverá pela consecução dos objetivos pré-determinados, reconhecidos em Assembleia Geral Extraordinária, a qual foi comprovada no ID 72004167. 6. Diante da previsão da Lei Distrital 3.830/2006 que dispõe sobre as hipóteses de não incidência do ITBI a sentença não merece reparos, pois fundamentada nos termos da previsão legal, confira-se: “art. 3o, inciso II: O imposto não incide sobre : a transmissão de bens ou direitos em decorrência de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. 7. Assim, uma vez comprovada a extinção da cooperativa, não há falar em incidência do imposto quando da transmissão dos seus bens para seus cooperados. Da mesma forma, não há falar em transmissão a título oneroso, visto que os recursos da cooperativa provêm justamente dos cooperados, tal como art. 4o combinado com o art. 15, inciso I, do referido estatuto. Portanto, é o caso de imunidade tributária (art.156, §2o, I, da Constituição Federal,) 8. No que tange ao termo inicial da fluência da taxa SELIC para fins de correção monetária, também sem guarida a alegação recursal do ente distrital, pois correta a incidência desde o desembolso pelo contribuinte, a fim de recomposição do valor da moeda. IV- Dispositivo e tese 9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. 10. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão no 2013826, 0702696-74.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/07/2025.)” A parte recorrente alega violação ao art. 156, II, § 2o, II, da CFRB, porquanto sustenta que o acórdão recorrido ao manter a sentença que que julgou procedente o pedido para condená-la a restituir ao autor/recorrido a quantia de R$ 8.937,03, a título de ITBI- Imposto de Transmissão de Bens Intervivos. Reitera, ainda, que o imposto é devido, pois na escritura consta “compra e venda” do imóvel pelo autor/recorrido, sendo a transmissão de bem a título oneroso, situação diversa quando há a constituição e a extinção de cooperativa habitacional. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser ente da federação. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 156, II, § 2o, inciso I da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 6o, da Lei Distrital no 3.830/2006, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). É o caso de negativa de seguimento ao apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. O acórdão concluiu que: “7. Assim, uma vez comprovada a extinção da cooperativa, não há falar em incidência do imposto quando da transmissão dos seus bens para seus cooperados. Da mesma forma, não há falar em transmissão a título oneroso, visto que os recursos da cooperativa provêm justamente dos cooperados, tal como art. 4o combinado com o art. 15, inciso I, do referido estatuto. Portanto, é o caso de imunidade tributária (art.156, §2o, I, da Constituição Federal).” Para afastar tal conclusão, necessário a revisão de fatos e provas, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. É caso, no particular, de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se, por fim, que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário, na forma do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 19 de agosto de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal